Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para se pronunciar sobre a exclusão de parte, requerida pelo Distrito Federal, na petição de ID 12168537. Após, voltem os autos conclusos para apreciação das petições de IDs 13427222, 12168499 e 12168511. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator